Tribunal: TCU
Processo: 019.544/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos contra o Acórdão 18.771/2021-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 61/2022-TCU- 2a Câmara, por meio do qual o Tribunal condenou responsáveis ao pagamento de débito e multas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Kassyus Klay Lages de Carvalho, Rosânia da Silva, Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, Pedro Pereira Veras Filho e Ronaldo César Lages Castelo Branco contra o Acórdão 18771/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 61/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal os condenou a débito e aplicou multas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e arts. 2o, 4o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Kassyus Klay Lages de Carvalho, Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, Pedro Pereira Veras Filho e Ronaldo César Lages Castelo Branco e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração de Rosânia da Silva e dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. excluir da composição do débito objeto do subitem 9.3.7 do acórdão recorrido as parcelas de R$ 43.612,77 (2/6/2010) e R$ 1.502,74 (4/6/2010), atribuindo-se ao débito a seguinte composição: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/6/2010 500,00 11/6/2010 2.095,10 11/6/2010 16.000,00 24/6/2010 1.065,41 9/7/2010 2.100,00 16/7/2010 50.840,00 9.2.2. reduzir para R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) o valor da multa aplicada à Rosânia da Silva pelo subitem 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. comunicar o teor desta deliberação aos recorrentes, aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao município de Nossa Senhora dos Remédios, PI, e à Procuradoria da República no Piauí.